Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707648-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SLU SISTEMA DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA GRANJA DO TORTO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem, uma vez que verificado erro de procedimento. Pela sentença de ID 16034348, feito extinto com fundamento no indeferimento da inicial. Contudo, não foi obedecido o rito procedimental previsto no artigo 331, com o possível juízo de retratação por parte do Juiz sentenciante e a citação do réu, por edital, se for necessário, para que apresente contrarrazões ao apelo interposto. Ressalta-se que, nos termos da decisão de ID 16034348, a Associação ré ainda não foi citada, de modo que, caso não seja realizado o juízo de retratação previsto no caput do artigo 331 do Código de Processo Civil, é imperioso o cumprimento do disposto no § 1o do mesmo dispositivo legal. Registre-se, ademais, que o autor indicou no polo passivo a Associação de Moradores da Granja do Torto, e não seus supostos representantes, com relação aos quais apenas intentou-se citar a requerida, sem que eles viessem a integrar a lide. Forte nesses argumentos, retornem os autos à Vara de Origem para regular processamento do recurso interposto. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora